Tribunal: TJBA
Processo: 8061489-47.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061489-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REORGANIZAÇÃO DAS VARAS CÍVEIS, COMERCIAIS E DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. PROCESSOS ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDOS. MANUTENÇÃO NAS VARAS EM QUE JÁ TRAMITAVAM. Vistos, relatados e discutidos os autos deste conflito de competência cível 8061489-47.2024.8.05.0000, que é suscitante o Juiz da 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR e em que é suscitado o Juiz da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR competente o Juiz da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça